Tribunal: TRF3
Processo: 5228280-62.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1184/1327)

5228280-62.2020.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5228280-62.2020.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ISAIAS DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELADO: GERSON CLEITON CASTILHO DA SILVA - SP390213-N

ADVOGADO do(a) APELADO: WESLEY PATRICK DE OLIVEIRA COSTA - SP470763-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação em que se pretende a concessão de aposentadoria especial. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo períodos de atividade especial e determinando a concessão do benefício desde a DER. Sobreveio apelação do INSS, parcialmente provida por decisão monocrática. A autarquia opôs embargos de declaração, rejeitados, e interpôs agravo interno, sustentando omissão quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora após a EC no 136/2025, bem como requerendo a aplicação de índices específicos para benefícios previdenciários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber quais critérios de atualização monetária e juros de mora devem ser aplicados aos débitos da Fazenda Pública após a EC no 136/2025, especialmente no período anterior à expedição do requisitório; e (ii) verificar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios em sede de agravo interno.

III. Razões de decidir

3. A EC no 136/2025 disciplinou a atualização dos débitos da Fazenda Pública apenas no período entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, permanecendo lacuna normativa quanto à fase anterior.

4. Para suprir tal lacuna, devem ser aplicados os critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, admitida adequação superveniente conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

5. Os critérios de atualização monetária e juros de mora não se submetem aos efeitos da coisa julgada material, sendo possível sua adequação em sede de liquidação.

6. Não incide a majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, §11, do CPC em sede de agravo interno, quando ausentes os pressupostos legais.

IV. Dispositivo

5. Recurso do INSS desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5228280-62.2020.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: GERSON CLEITON CASTILHO DA SILVA - SP390213-N

ADVOGADO do(a) APELADO: WESLEY PATRICK DE OLIVEIRA COSTA - SP470763-A

APELADO: ISAIAS DOS SANTOS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de ação de conhecimento, ajuizada em 06 de agosto de 2018, na qual a parte autora postulou a concessão do benefício de aposentadoria especial.

O feito foi julgado procedente pela Comarca de Capão Bonito, em sentença proferida em 27/01/2020, reconhecendo a especialidade dos períodos de 01/02/1993 a 24/01/2008, de 01/04/2008 a 29/02/2012 e de 12/03/2012 a 04/05/2018, e determinando a concessão do benefício de aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo (04/05/2018).

Sobreveio apelação do INSS, a qual foi monocraticamente julgada, sendo parcialmente provida apenas para reconhecer a ausência de interesse processual quanto ao pedido de reconhecimento da especialidade dos períodos de 01/02/1993 a 21/12/1995 e de 01/01/1996 a 13/10/1996, mantidos os demais termos da sentença.

O INSS opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados por decisão monocrática, sob o fundamento de que a determinação de aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente ao tempo da liquidação encontrava-se em consonância com a orientação técnica da Comissão Permanente do CJF, que deliberou aguardar o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal na ADI 7873 antes de atualizar os critérios de cálculo.

A autarquia interpõe agravo interno sustentando que a decisão monocrática foi omissa ao não se manifestar sobre os critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis após a promulgação da Emenda Constitucional no 136, de 09/09/2025, que revogou a aplicação da SELIC como índice único nas condenações envolvendo a Fazenda Pública para o período anterior à expedição do requisitório. Requer, para benefícios previdenciários, a aplicação do INPC como índice de correção monetária e da SELIC subtraída do INPC a título de juros de mora, com fulcro nos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil e art. 41-A da Lei n. 8.213/1991.

Requer a retratação da decisão monocrática, ou que seja submetida ao colegiado, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil.

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão que dera parcial provimento à apelação da autarquia, para reconhecer ausência de interesse processual quanto ao pedido de reconhecimento da especialidade dos períodos de 01/02/1993 a 21/12/1995 e de 01/01/1996 a 13/10/1996.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A possibilidade de julgamento monocrático, instituída pelo Código de Processo Civil, reforça a observância dos princípios constitucionais da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Segundo entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a decisão monocrática proferida pelo relator não configura ofensa ao princípio da colegialidade, considerando a existência de previsão legal para interposição de agravo interno, que possibilita a apreciação da matéria pelo órgão colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

Com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material. Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios formulado pela parte agravada, insta observar que não incide a regra do artigo 85, §11, do CPC. Rejeito o pedido.

DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, explicitando, contudo, os critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação em que se pretende a concessão de aposentadoria especial. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo períodos de atividade especial e determinando a concessão do benefício desde a DER. Sobreveio apelação do INSS, parcialmente provida por decisão monocrática. A autarquia opôs embargos de declaração, rejeitados, e interpôs agravo interno, sustentando omissão quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora após a EC no 136/2025, bem como requerendo a aplicação de índices específicos para benefícios previdenciários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber quais critérios de atualização monetária e juros de mora devem ser aplicados aos débitos da Fazenda Pública após a EC no 136/2025, especialmente no período anterior à expedição do requisitório; e (ii) verificar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios em sede de agravo interno.

III. Razões de decidir

3. A EC no 136/2025 disciplinou a atualização dos débitos da Fazenda Pública apenas no período entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, permanecendo lacuna normativa quanto à fase anterior.

4. Para suprir tal lacuna, devem ser aplicados os critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, admitida adequação superveniente conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

5. Os critérios de atualização monetária e juros de mora não se submetem aos efeitos da coisa julgada material, sendo possível sua adequação em sede de liquidação.

6. Não incide a majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, §11, do CPC em sede de agravo interno, quando ausentes os pressupostos legais.

IV. Dispositivo

5. Recurso do INSS desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade (o Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba acompanhou a Relatora com ressalva de entendimento pessoal), decidiu NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão